Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VÍCIO INocorrENTE. ASUÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO pedido de denunciação da lide. inexistência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória, se o processo encontrava-se devidamente instruído com prova documental e laudo pericial realizado por perito oficial.
2. A denunciação da lide consiste em modalidade de intervenção de terceiros, prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, tem cabimento para o exercício do direito de evicção e contra o garantidor da reparação de dano no caso de eventual condenação. A hipótese do art. 932, III, do CC não está compreendida em nenhuma delas.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.